Tribunal: TJSP
Processo: 2220948-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recolhimento da taxa para intimação pelo Município. Despesa processual que deve ser paga ao final pelo vencido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que reconheceu como devido pelo Município o recolhimento da taxa para emissão da carta para intimação.
II. Questão em discussão
2. A questão

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recolhimento da taxa para intimação pelo Município. Despesa processual que deve ser paga ao final pelo vencido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que reconheceu como devido pelo Município o recolhimento da taxa para emissão da carta para intimação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município exequente deve recolher taxa para emissão de carta de intimação no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. As despesas postais com citações e intimações não estão incluídas no conceito de taxa judiciária, de modo que não há que se falar em isenção pelo Município, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, III, e 6o, ambos da Lei n. 11.608/2003.
4. No entanto, aplica-se, ao caso, o art. 91 do CPC, de modo que a Fazenda Municipal está dispensada do adiantamento das despesas dos atos processuais, que devem ser recolhidas ao final, pelo vencido.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.